Tribunal: TJSP
Processo: 1001970-91.2018.8.26.0097
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000784817
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1001970-
91.2018.8.26.0097, da Comarca de Buritama, em que é apelante SEBASTIANA
DAS
DORES
VASCONCELOS
(JUSTIÇA
GRATUITA),
são
apelados
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, AUTO SOCORRO
MAIA e JOSÉ EDUARDO DE ABREU SODRÉ SANTORO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto da Relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001970-91.2018.8.26.0097 -Buritama - Voto: no
2
Voto no 23849
Apelação Cível 1001970-91.2018.8.26.0097
Apelante: Sebastiana das Dores Vasconcelos
Apelados: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda, Auto Socorro Maia e
José Eduardo de Abreu Sodré Santoro
Comarca: Buritama
Juiz: MARCILIO MOREIRA DE CASTRO
Apelação. Ação de reparação de danos. Sentença de
improcedência. Veículo da autora apreendido por
força de ação de busca e apreensão. Alegação de
danos no veículo durante o período em que o
automóvel
esteve
apreendido.
Ausência
de
comprovação do nexo de causalidade. Danos morais
não caracterizados. Sentença mantida. Recurso não
provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra respeitável
sentença que, em ação de reparação de danos materiais e morais, julgou
improcedentes os pedidos, condenando a autora ao pagamento das custas e despesas
processuais. Em razão da sucumbência foram fixados os honorários advocatícios
devidos aos patronos dos réus em 10% sobre o valor da causa (fls. 270/272).
A autora alega, em síntese, que, ao realizar a retirada do
automóvel VW/Novo Fox, prata, FBQ-1560, após o pagamento das prestações em
atraso do veículo cuja busca e apreensão fora determinada nos autos de no
10001340-35.2018.8.26.0097, teria percebido avarias no câmbio. Defende que em
momento algum realizou a ligação do veículo junto ao local onde o bem se
encontrava, o qual teria sido transladado por guincho, o que a obstou de perceber as
avarias de início. Ressalta que os danos ficaram comprovados nos autos e que o
veículo só foi autorizado a ser retirado após a assinatura do termo. Por fim, insiste na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001970-91.2018.8.26.0097 -Buritama - Voto: no
3
ocorrência de danos morais indenizáveis (fls. 275/282).
Houve respostas (fls. 283/291, 293/302 e 304/310)
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
É incontroverso que o veículo da autora fora apreendido em
razão de inadimplemento das prestações do contrato de alienação fiduciária firmado
com
a
corré
Bradesco
Administradora
de
Consórcio
Ltda
(autos
1001340-35.2018.8.26.0097) e depositado, inicialmente, no pátio da empresa corré
Auto Socorro Maia e, posteriormente, transferido para o pátio da corré Sodré Santoro
Leilões Bauru.
Nesse sentido, narra a inicial que, após a realização da quitação
do débito, a autora foi autorizada a retirar o veículo, sendo surpreendida com
problemas no câmbio do automóvel, os quais só foram percebidos quando o veículo
retornou ao município de Nhandeara por meio de guincho contratado pela autora, o
que teria gerado os danos materiais e morais postulados nos autos.
A sentença julgou improcedentes os pedidos, merecendo
persistir.
Cinge-se a controvérsia, portanto, em relação aos supostos
danos que teriam sido causados no veículo da autora durante o prazo em que ficou
depositado em razão da busca e apreensão determinada em ação diversa.
Todavia, a autora não logrou êxito ao comprovar que os
supostos danos relatados teriam ocorrido durante a apreensão do veículo, ônus que
lhe cabia e do qual não se desincumbiu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001970-91.2018.8.26.0097 -Buritama - Voto: no
4
Ao revés, pelo documento de fl. 84, devidamente firmado pela
apelante, a própria autora declara expressamente que o veículo descrito foi recebido
nas mesmas condições de uso/conservação em que foi entregue por ocasião de sua
apreensão, portanto nada tenho a reclamar a que título for ou a qualquer tempo.
De tal sorte que, além de inexistir qualquer comprovação acerca
do nexo de causalidade entre os danos relatados e o período em que o veículo esteve
apreendido, há declaração firmada pela própria autora que afasta por completo a
pretensão trazida à apreciação judiciária.
Assim, como bem observou o ilustre magistrado em primeiro
grau os supostos danos alegados pela autora podem ter ocorrido em outra ocasião.
Não há qualquer prova do nexo causal entre os danos ao câmbio automático e a
apreensão do veículo (fl. 271).
Ausente comprovação suficiente a dar azo à procedência da
pretensão à reparação por danos materiais, tampouco há que se falar em procedência
da pretensão à indenização por danos morais porquanto naqueles alicerçados.
Destarte, a respeitável sentença deve ser mantida por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Em razão da interposição recursal à qual se nega provimento,
nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, majoram-se os
honorários advocatícios para 12% do valor atualizado da causa, levando-se em conta
os critérios estabelecidos no §2o do mesmo dispositivo, observada a gratuidade.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ANA LÚCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora